Tribunal: STF
Processo: RMS 37957
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO. CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI 8.038/90. INTEMPESTIVIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 
    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra decisão da Vice-Presidência desta Corte que, em virtude da intempestividade do agravo regimental e a certificação do trânsito em julgado, ordenou a imediata baixa dos autos ao arquivo.
    2. Mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo e não amparado por habeas corpus ou habeas data.
    3. Em matéria penal ou processual penal, o agravo regimental, cabível contra a decisão monocrática proferida nos Tribunais Superiores, tem disciplina específica no art. 39 da Lei 8.038/90, não seguindo as disposições do CPC/15 relativamente à alteração do prazo para 15 (quinze) dias e à contagem em dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5º, da Lei 13.105/2015). Precedentes.
    4. Agravo regimental não provido” (pág. 221 do documento eletrônico 1).
    A recorrente afirma que a decisão proferida pelo STJ é ilegal, teratológica e abusiva. Para tanto, aduz que
    “[...] impetrou-se mandado de segurança em face de ato coator que determinou o trânsito em julgado do processo de origem– com a justificativa de que o prazo para interposição de agravo interno do Art. 1.030, §2º, CPC, seria de cinco dias corridos, e que tal prazo já havia se exaurido quando da interposição do recurso pela Parte Recorrente, apresentado dentro de 15 (quinze) dias. 
    4. Não obstante, a segurança pretendida pela Parte Recorrente foi negada, pois, além de ter se alegado a inexistência de ilegalidade ou teratologia no caso concreto a permitir a impetração do mandamus, o STJ deixou de se manifestar sobre as jurisprudências colacionadas aos autos, portanto, não analisando a aplicabilidade ou não do entendimento do STF sobre o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de agravo interno do Art. 1.030, §2º, CPC, o que foi mantido mesmo após interposição de elucidativo Agravo Regimental: […]
    5. Dessa forma, pede-se o provimento ao recurso ordinário, na medida em que, as jurisprudências colacionadas que demonstram o entendimento do STF foram totalmente ignoradas pela decisão objurgada (1); a Lei nº 8.038/1990 foi revogada pelo CPC, motivo pelo qual o prazo para interposição de agravo aplicado é o constante do Art. 1.021 do CPC, qual seja: 15 (quinze) dias, o que torna a decisão, indubitavelmente, teratológica e abusiva por contrariar tese defendida pelo STF (2); e, há falta de análise de todos os fundamentos do mandamus impetrado e do agravo regimental interposto (3), razões que fazem com que o decisium ora hostilizado deva ser reformado” (págs. 233-234 do documento eletrônico 2).
    Ao final, requer:
    “[...] o PROVIMENTO do recurso ordinário, para que seja concedida a segurança e declarada a teratologia, ilegalidade e abusividade do ato coator, revertendo, assim, o quadro abusivo em debate, concedendo-se a segurança, a fim de se reconhecer a tempestividade do agravo interno do Art. 1.030, §2º, CPC, interposto, considerando que foi apresentado dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos, segundo a jurisprudência do STF” (pág. 241 do documento eletrônico 2).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da República por considerar que há jurisprudência pacífica nesta Corte sobre a matéria posta nesta impetração. 
    Bem examinados os autos, verifico que a recorrente não trouxe argumentos capazes de modificar as razões expendidas no acórdão impugnado, que, por este motivo, merece subsistir.
    Com efeito, a relatora do writ no STJ, Ministra Nancy Andrighi, utilizou as seguintes razões de decidir no julgamento do agravo interno:
    “- DO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL 
    O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que impliquem violação de direito líquido e certo do impetrante, tratando-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos não amparados por habeas corpus ou habeas data. 
    Por conseguinte, o que justifica o mandamus é a existência de um ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que afronte um direito passível de ser comprovado de plano pelo impetrante que não esteja relacionado ao direito de ir e vir ou ao conhecimento ou retificação de dados ou informações pessoais do impetrante. 
    Ademais, quanto à impetração contra ato do próprio STJ ou de qualquer de seus órgãos, nos termos do art. 105, I, "b", CF/88 c/c art. 11, IV, do RISTJ, é assente o entendimento nesta Corte de que não cabe mandado de segurança, salvo se houver manifesta ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes da Corte Especial: AgRg no MS 21.096/DF, DJe 19/04/2017; AgRg no MS 22.615/DF, DJe de 28/03/2017; AgRg no MS 22.653/DF, DJe de 15/12/2016 e AgRg no MS 22.256/DF, DJe de 06/05/2016. 
    Realmente, do contrário, esse importante instrumento processual, de caráter excepcional e de uso restrito, se revestiria de natureza de autêntico recurso, com o objetivo puro e simples de modificar provimento jurisdicional desfavorável. 
    - DOS PRAZOS RECURSAIS NO PROCESSO PENAL
    Conforme sólida jurisprudência da e. Corte Especial, em matéria penal ou processual penal, o agravo regimental, cabível contra a decisão monocrática proferida nos Tribunais Superiores, tem disciplina específica no art. 39 da Lei 8.038/90. 
    Com efeito, conforme o entendimento do STJ, a norma especial da Lei 8.038/90 não foi revogada pelo Novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, razão pela qual o prazo para a interposição do referido agravo regimental em matéria processual penal não foi modificado de 5 (cinco) para 15 (quinze) dias (art. 1.003, § 5º, do CPC/15), nem seu curso deixa de ser contínuo e peremptório (art. 798 do CPP) para levar em conta apenas dias úteis (art. 219 do CPC/15). Nesse sentido: EDcl no AgRg nos EAREsp 1320032/CE, Corte Especial, DJe 18/06/2019; AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AgRg na AR 4.298/RJ, Corte Especial, DJe 24/05/2019; AgRg nos EAREsp 704.048/SC, Corte Especial, julgado em 29/11/2017, DJe 05/12/2017; AgRg no ARE no RE no AgInt no AREsp 618.481/PB, Corte Especial, DJe 05/04/2017.
    - DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA NA HIPÓTESE CONCRETA
    Da análise das razões recursais deduzidas pela agravante, verifica-se não existir qualquer argumento novo capaz de modificar as conclusões da decisão agravada. 
    Com efeito, na hipótese dos autos, conforme deduzido na decisão impugnada, não foi demonstrada a manifesta teratologia ou ilegalidade da decisão que aplica o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 39 da Lei 8.038/90 ao agravo regimental interposto de decisão proferida nos autos de ação penal, regida, portanto, pelas regras do Direito Processual Penal e não modificadas pela superveniente vigência do CPC/15. 
    Dessa forma, o presente mandado de segurança, impetrado contra ato judicial, está sendo utilizado como sucedâneo recursal, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, é inadmissível, ensejando, assim, o indeferimento liminar da petição inicial do referido remédio heroico. 
    Portanto, ausente direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandamus, a decisão agravada, que indefere liminarmente sua petição inicial, merece ser mantida” (págs. 227-228 do documento eletrônico 2).
    Como se pode perceber, o STJ asseverou o não cabimento de mandado de segurança contra ato de natureza jurisdicional, salvo nos casos de manifesta ilegalidade ou teratologia e, com fundamentando na respectiva jurisprudência e na Lei 8.038/1990, acrescentou não ter ocorrido, na hipótese, tais exceções. 
    Dessa maneira, o acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, porquanto não se admite a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante – Súmula 267/STF.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, de ambas as Turmas desta Corte:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RMS 32.017-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO JURISDICIONAL: DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança contra atos jurisdicionais é inadmissível, exceto nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade do decisum. Precedentes: RMS 32.017 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RMS 30.989/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; RMS 31.214-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli […]” (RMS 32.389-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Ademais, não procede a alegação apresentada neste recurso ordinário de que a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido da aplicação do novo Código de Processo Civil – CPC/2015 quanto ao prazo para a interposição de agravo interno em matéria criminal. Muito pelo contrário, o que prevalece nesta Corte é aplicação do prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no art. 39 da Lei 8.038/1990. 
    Conforme consignou o Ministro Celso de Mello no ARE 1.179.299-ED-AgR/MG, não é possível aplicar aos processos de natureza criminal o disposto no art. 1.070 do CPC/2015:
    “Observo, por necessário, que não se aplica a regra inscrita no art. 1.070 do Código de Processo Civil às controvérsias de índole processual penal instauradas perante o Supremo Tribunal Federal, a significar, portanto, a incidência do que dispõe o art. 39 da Lei nº 8.038/90 no que se refere ao agravo interno.
    E a razão da inaplicabilidade do preceito consubstanciado no art. 1.070 do CPC apoia-se no fato de a regência da matéria encontrar suporte específico na Lei nº 8.038/90, que constitui lex specialis, inclusive no que concerne ao lapso temporal pertinente ao ‘agravo interno’, tendo em vista a circunstância de o art. 39 dessa mesma Lei nº 8.038/90, que incide no tema ora em exame, não haver sido derrogado pelo Código de Processo Civil, ao contrário do que ocorreu, p. ex., com os arts. 13 a 18, 26 a 29 e 38, todos do já referido diploma legislativo (CPC, art. 1.072, inciso IV)”.
    No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, as ementas dos seguintes precedentes do Plenário desta Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. A Lei do Processo nos Tribunais estabelece a possibilidade de recurso das decisões de relator que causarem ‘gravame à parte’, no “prazo de cinco dias” – art. 39 da Lei 8.038/90. Tal disposição segue em vigor em matéria penal, não tendo sido modificada pelo CPC. 3. O prazo previsto no art. 1.070 não se aplica ao agravo regimental em matéria penal. Permanece em vigor o prazo de cinco dias. 4. Os prazos processuais penais são contínuos – art. 798 do CPP. Disposição não revogada pelo CPC. 5. Ações e recursos regidos pela legislação processual civil, empregados em matéria criminal. Contagem de prazos na forma da legislação processual penal. 6. Agravo regimental. Decurso do prazo recursal (RISTF, art. 317). Intempestividade. Art. 798, caput e § 5º, alínea a, do CPP. 7. Agravo regimental não conhecido” (ARE 988.549-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo interno intempestivo. Precedentes. 1. O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/90. 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (ARE 1.267.334-AgR-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Como se pode constatar, não há qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso flagrante no ato apontado como coator que sejam aptos a superar a Súmula 267/STF. 
    Desse modo, conforme asseverado no acórdão recorrido, o writ impetrado no STJ é manifestamente incabível.
    Infere-se, pois, que a insurgência ora apresentada revela o mero inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, não havendo argumento capaz de infirmar as razões de decidir do acórdão atacado.
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator